Tribunal: TJMT
Processo: 1031847-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031847-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GREICYNEIA VITORIA DE SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 050.959.361-51 (RECORRIDO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1031847-51.2022.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s): GREICYNEIA VITORIA DE SIQUEIRA CARVALHO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA –
QUADRO DE URGÊNCIA – CURETAGEM
– APLICABILIDADE DA LEI No
9.656
/98 – DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra a Recorrida que sofreu aborto retido, de modo que necessitou realizar procedimento cirúrgico de urgência de curetagem, o qual foi negado sua cobertura, sob a justificativa de não cumprimento da carência mínima para o plano contratado.

Ocorre que, a lei 9.656/98, em seu artigo 12, v, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, dispõe que os contratos, ao fixar períodos de carência, deverão observar: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
.

Em que pese às alegações da Recorrente, o quadro apresentado pela Recorrida se mostrava de urgência, tanto que a mesma necessitou de imediata internação hospitalar.

A negativa de cobertura, portanto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Recurso conhecido e improvido.

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS

Com a recusa de cobertura, a Recorrida foi obrigada a custear as despesas com a realização do procedimento cirúrgico, o que configura a existência de danos materiais a serem ressarcidos.

O montante de R$ 3.200,00 restou devidamente comprovado nos autos, mostrando-se escorreita a sentença que condenou a Recorrente a ressarcir os prejuízos à autora.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023